Tribunal: STF
Processo: HC 205206
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco Moacir Pinto Filho, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 673.194/CE. 
    Os impetrantes sustentam, inicialmente, que o caso concreto autoriza a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 
    Aduzem, em síntese, a manifesta ausência de justa causa para a instauração da ação penal quanto ao tipo penal de tentativa de homicídio, devendo, por consequência, a denúncia ser rejeitada quanto ao ponto e a prisão decretada ser revogada, porque inadmissível. 
    Segundo os impetrantes, 
    “a denúncia, quanto à imputação de tentativa de homicídio, narra fato absolutamente dissonante dos elementos empíricos dos autos – os depoimentos transcritos no relatório final da D. Autoridade Policial das pessoas apontadas como vítimas no sentido de que os disparos de arma de fogo teriam sido para cima ou para baixo infirmam a assertiva do Parquet de que os tiros teriam sido em sua direção, com animus necandi.
    Desse modo, considerando a flagrante ausência de justa causa para a instauração da ação penal quanto ao tipo penal de tentativa de homicídio, remanesceria, quando muito, o crime de dano qualificado, cuja pena máxima – 03 (três) anos – não torna admissível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do Código Penal.”
    Nessa perspectiva, “a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é situação absolutamente teratológica, a ser prontamente combatida por esse Supremo Tribunal Federal.”
    Ainda sobre esse ponto, a defesa assevera que 
    “a prisão preventiva não é sequer admissível, porquanto o fato deduzido pelo MPCE na inicial acusatória não se amolda, nem com a mais elástica interpretação, ao tipo penal de tentativa de homicídio, e a imputação remanescente - dano qualificado - não é passível de prisão preventiva, considerada a pena inferior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do Código Penal).”
    Trazem à colação, ainda, que a custódia preventiva do paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, tendo destacado, ademais, que ele é idoso (67 anos de idade) e sofre de grave comorbidade pulmonar relacionada à “retirada do tumor – a qual comprometeu para sempre sua capacidade respiratória (...)” 
    Requerem o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente até o julgamento da impetração.
    No mérito, pleiteiam a concessão da ordem 
    “para reconhecer a ausência de justa causa para a ação penal quanto ao crime de tentativa de homicídio e, por consequência, a inadmissibilidade da prisão preventiva, revogando-se, por consequência, a segregação cautelar do paciente. ”
    Examinados os autos, decido. 
    O caso é de decisão indeferitória de liminar, o que atrai a incidência do óbice da Súmula nº 691, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    Todavia, a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem admitido a mitigação do enunciado em questão para aceitar o habeas corpus se os autos demonstrarem ser hipótese de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que se evidencia neste exame preambular.
    Segundo os autos 
    “o Ministério Público do Estado do Ceará ofereceu denúncia que imputa ao ora paciente a suposta prática dos crimes de dano qualificado e de tentativa de homicídio, consubstanciados, respectivamente, no fato de que (i) o paciente ‘destruiu, mediante violência a pessoa e grave ameaça, imóveis pertencentes a Jorge Michel da Fonseca e Jorge Matheus da Fonseca Monteiro’ e (ii) ‘Francisco Moacir Pinto Filho, ora denunciado, em comunhão de desígnios e unidade de propósitos com indivíduos ainda não identificados, tentou ceifar a vida de João Batista Lima Monteiro e Maria José de Almeida, não consumando os atos por circunstâncias alheias à sua vontade”. 
    O Juízo da 1ª Vara Criminal de Beberibe-CE recebeu a denúncia nos seus exatos termos, ou seja, por suposta prática dos crimes de dano qualificado e de tentativa de homicídio.
     Pois bem, como já destacado pelo Supremo Tribunal Federal, por mais graves e reprováveis que sejam as condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar. (v.g. HC nº 127.186/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 3/8/15; HC nº 137.728/PR, Segunda Turma, Rel. p Ac. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/10/17). 
    Nessa perspectiva, deve-se levar em conta não haver, neste primeiro exame, indicativos nos autos de que do paciente tenha praticado conduta delituosa no período em que permaneceu solto, por força de liminar deferida pelo TJ-CE, outrora cassada.
    É necessário considerar, ainda, a presença de requisitos favoráveis como atividade laboral lícita e residência fixa, além de ser pessoa idosa com 67 anos de idade, acometida, consoante comprovado nos autos, de grave comorbidade pulmonar relacionada à retirada de um tumor, que comprometeu sua capacidade respiratória.
    De outra parte, ressalto a existência, por ora, de dúvida razoável considerando a imputação na exordial acusatória da tentativa de homicídio, quando há relatos de que os disparos de arma de fogo foram em direção ao alto e em direção ao chão. 
    É certo que a desclassificação da conduta delituosa implica “revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória.” (HC 118.349/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14)
    Não obstante, o Supremo Tribunal Federal registra precedentes em que se admite o cabimento desse remédio heroico para desclassificar a imputação de crime doloso, “quando não se pretende para tanto substituir por outra a versão do fato acolhida nas instâncias ordinárias, mas sim dar a esta a correta qualificação jurídica” (HC nº 75.666/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/2/98).
    Contudo, a análise desses fundamentos, juntamente com os demais elementos, reclama uma apreciação mais detida no julgamento de mérito da impetração, quando os autos estiverem devidamente instruídos com as informações e o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    Mas, por esse conjunto de fatores mencionados, não passa despercebido o postulado da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) que, como norma de tratamento, significa que, diante do estado de inocência que lhe é assegurado, o imputado, no curso da persecução penal, não pode ser tratado como culpado nem ser a esse equiparado. 
    Como já advertiu o eminente Ministro Celso de Mello no HC nº 105.556/SP,
    “a prisão cautelar (‘carcer ad custodiam’) - que não se confunde com a prisão penal (‘carcer ad poenam’) - não objetiva infligir punição à pessoa que sofre a sua decretação. Não traduz, a prisão cautelar, em face da estrita finalidade a que se destina, qualquer idéia de sanção. Constitui, ao contrário, instrumento destinado a atuar ‘em benefício da atividade desenvolvida no processo penal’ (BASILEU GARCIA, ‘Comentários ao Código de Processo Penal’, vol. III/7, item n. 1, 1945, Forense).
    (…)
    Isso significa, portanto, que o instituto da prisão cautelar - considerada a função exclusivamente processual que lhe é inerente - não pode ser utilizado com o objetivo de promover a antecipação satisfativa da pretensão punitiva do Estado, pois, se assim fosse lícito entender, subverter-se-ia a finalidade da prisão preventiva, daí resultando grave comprometimento ao princípio da liberdade (RTJ 202/256-258, Rel. Min. CELSO DE MELLO).” (Segunda Turma, DJe de 30/8/13 - grifos do autor)
    Nessa conformidade, sem prejuízo do reexame posterior da matéria, defiro excepcionalmente a liminar para determinar a revogação da custódia preventiva do paciente, até o julgamento desta impetração, devendo este, como ensina o Ministro Marco Aurélio, ser advertido da “necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.” (v.g. (HC nº 161.073-MC/MG, DJe de 27/9/18)
    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, solicitando-se informações à autoridade coatora e ao Juízo da Vara 1ª Criminal da Comarca de Beberibe/CE sobre a Ação Penal nº 0010658-93.2020.8.06.0049.
    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro Relator do HC nº 673.194/CE no Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente